Tribunal: TJDFT
Processo: 0718525-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO ADESIVA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE PARCELAS EM ATRASO. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PEDIDO IMPLÍCITO. ENTREGA DAS CHAVES. TERMO FINAL DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O apelado, em contrarrazões, alega ofensa ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.
2. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. A repetição dos argumentos já apresentados no processo não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. É admitida a repetição se ficar evidenciado, no recurso, onde se encontra o equívoco na conclusão monocrática. Preliminar rejeitada.
3. O art. 1007 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que: “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e o seu não recolhimento incide na pena de deserção.
4. No caso, intimado para comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo, no prazo de 5 dias, réu quedou-se inerte. Portanto, nos termos do art. 1.007 do CPC, o reconhecimento da deserção é medida que se impõe.
5. o art. 373, incisos I e II, do CPC, determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O réu deve demonstrar o contrário e, indiretamente, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. Na hipótese, os réus não trouxeram fatos impeditivos, modificativos ou extintivo do direito do autor. Nada falaram sobre a sublocação do imóvel. Nas peças defensivas, limitaram-se a arguir a invalidade do contrato, diante da impossibilidade do objeto e sustentaram que o comportamento do autor foi contrário à boa-fé, uma vez que alugou o bem para finalidade que sabia não ser permitida.
7. incumbe aos réus o pagamento dos aluguéis vencidos no período compreendido entre dezembro de 2021 e outubro de 2022, bem como do IPTU referente aos meses de julho a setembro do mesmo ano, período em que continuaram na posse do imóvel.
8. O art. 323 do CPC estabelece que: “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.
9. Apesar de o autor ter requerido a cobrança apenas dos meses em que o réu desenvolveu atividade econômica no imóvel locado, é devido o pagamento dos aluguéis durante todo o período em que esteve na posse do bem. Precedentes.
10. Recurso conhecido e provido.